Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com morte. A parte embargante sustenta omissão quanto ao uso exclusivo de prova emprestada oriunda de ação penal, sem contraditório, e requer atribuição de efeitos infringentes, com anulação da sentença e reabertura da instrução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado omitiu análise sobre alegação de utilização exclusiva de prova emprestada sem contraditório; e (ii) examinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado apreciou a matéria relativa ao uso de prova emprestada e à independência entre as instâncias penal e cível, reconhecendo a possibilidade de aproveitamento das provas penais, observada a ciência prévia das partes, e concluindo que o conjunto probatório do processo permitiu julgar a causa sem necessidade de reabrir a instrução.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos autores/apelantes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022 e 1.025.